Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007416-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[G. N. D. - CPF: 091.271.631-21 (APELANTE), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA - CPF: 630.975.751-20 (APELANTE), OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (APELADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (APELADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA - CPF: 630.975.751-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 07.016.138/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), LEANDRO ARARIPE FRAGOSO BAUCH - CPF: 339.636.848-79 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES RAMIRO - CPF: 368.296.548-31 (ADVOGADO), LEONARDO MICHEL NACLE HAMUCHE - CPF: 404.039.828-98 (ADVOGADO), G. N. D. - CPF: 091.271.631-21 (APELADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (APELANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (APELANTE), OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E REEMBOLSO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC – DANO MATERIAL – COMPROVADO - DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na
emissão do Eletronic Ticket Receipt consta apenas o “nome fantasia” Avianca, suficiente para que autor/consumidor entenda se tratar da mesma empresa, por isso a aplicação da teoria da aparência. Ademais, trata-se de operação compartilhada entre as companhias aéreas que integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços de transporte, de modo que respondem solidariamente pelos danos causados ao autor (artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do artigo 14 do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos moral e material experimentados pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em sintonia com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007416-95.2020.8.11.0041

APELANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

APELADO: G. N. D
.
REPRESENTADO PELO SEU GENITOR RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA

contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
ação de indenização por dano moral e material, de procedência dos pedidos, para
condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00, a título de danos morais, fixando sobre os valores juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de R$ 721,04, a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1%(um por cento) ao mês, contados da citação, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que
não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, não tem qualquer responsabilidade sobre os pleitos autorais, já que a companhia aérea com a qual o apelado firmou contrato de transporte, ou seja, a responsável pela comercialização do bilhete e operadora do voo foi a Oceanair Linhas Aéreas S.A.; não integram o mesmo grupo econômico.

Aduz que a aplicação da teoria da aparência depende da existência de grupo, sendo, portanto, inaplicável ao caso; alega que “
nada liga a Oceanair à Aerovias;
” afirma que a
“responsabilidade solidária extraída da exegese dos artigos 14 e 18 do CDC também não se admite no caso, vez que à Aerovias e Oceanair não aturam na mesma cadeia de fornecimento: a oferta, comercialização e prestação do serviço objeto da demanda foram realizadas pela Oceanair.”

Alternativamente, menciona
“uma vez que não restou demonstrado de forma discriminada os danos sofridos, nem mesmo as alegações autorais comprovam os danos no patamar de R$ 721,04 (setecentos e vinte e um reais e quatro centavos), como é pretendida a condenação;”
em relação ao dano moral pretende que seja afastada a condenação ou reduzida. Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr.
José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante argui sua ilegitimidade passiva para figura na lide, pois não tem responsabilidade sobre os pleitos autorais, já que a companhia aérea com a qual o apelado firmou contrato de transporte, responsável pela comercialização do bilhete e operadora do voo foi a Oceanair Linhas Aéreas S.A.; não integram o mesmo grupo econômico.

Todavia, deve ser aplicada ao caso a teria da aparência.

A empresa
Aerovias Del Continente Americano S.A e Oceanair Linhas Aéreas S.A. utilizam o mesmo nome fantasia "AVIANCA". Além disso, como consignado pela Magistrada.

“Nesse contexto, embora o voo cancelado seja operado por outra companhia, o certo é que ambas atuam em clara parceria, o que deve permitir a parte autora demandar contra qualquer uma das companhias aéreas, pois não se pode exigir que o consumidor tenha ciência do acordo de divisão comercial estabelecida pelas empresas - rotas internacionais operadas por Avianca (Aerovias Del Continente Americano S.A) e rotas nacionais operadas por Avianca (Oceanair Linhas Aéreas S/A), tudo em consonância com a aplicabilidade da denominada Teoria da Aparência
.”

Ademais, como se percebe na emissão do Eletronic Ticket Receipt consta apenas o “nome fantasia” Avianca, suficiente para que autor/consumidor entenda se tratar da mesma empresa, por isso a aplicação da teoria da aparência.

Trata-se de operação compartilhada entre as companhias aéreas e integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços de transporte, de modo que respondem solidariamente pelos danos causados ao autor.

Estabelecem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. (...).

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Precedente em que também figuram no feito como rés:

“
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da corré. LEGITIMIDADE PASSIVA. O bilhete aéreo indica que o voo seria operado pela Cia Aérea Avianca. Aplicação da teoria da aparência. Indicação que leva o consumidor a acreditar que havia somente um fornecedor de serviços na relação jurídica em questão. "A ré exerce atividade empresarial em parceria com a Oceanair Linhas Aéreas S.A., de maneira que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços de transporte aéreo e, portanto, são solidariamente responsáveis por falhas na prestação de serviços, a teor do disposto no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, parágrafo primeiro, da Lei 8.078, de 1990". As duas companhias se apresentam sob a marca Avianca, o que enseja a aplicação da teoria da aparência em favor do consumidor, que desconhece as ramificações societárias e acordos comerciais entre as empresas, inclusive porque o voucher com dados do voo traz somente o nome da ré e não da Oceanair Linhas Aéreas S .A. Consumidor que não tinha como ter conhecimento da distinção entre as empresas aéreas. Teoria da aparência bem aplicada. Coincidência de nome e logotipo. A peculiaridade da relação negocial entre as empresas era inaplicável perante o consumidor. Legitimidade passiva da ré "Aerovias Del Continente Americano S .A. Avianca".
(...)”
(TJ-SP - AC: 10086224320208260554 SP 1008622-43.2020.8.26.0554, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 05/10/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor relatou em sua petição inicial que adquiriu passagens aéreas com itinerário de Cuiabá/MT a Maceió/AL, com data de embarque programada para o dia 25.04.2019 e retorno em 01.05.2019, mas o voo havia foi cancelado e as rés informaram que não havia previsão de realocação de novos voos para o seu destino.

Disse que o preço das passagens estava elevado à época, o que impossibilitou a aquisição de novos bilhetes; citou que o proposito da viagem era usufruir férias e não obteve sucesso no pedido de reembolso dos valores.

De plano, a autora demonstrou o dano material consistente na aquisição da passagem – Eletronic Ticket Receipt, no valor de R$ 721,04.

E, somente no momento do embarque foi avisado do cancelamento do voo, quando foi realiza o
check-in
e se viu obrigado a cancelar a viagem no dia do embarque.

Não houve prévia notificação das rés e, somado a única alternativa do autor de cancelamento de sua viagem de férias, ausência de assistência da companhia aérea e sem reembolso, está configurado o dano moral e não mero aborrecimento ou dissabor.

A falha na prestação de serviço da rés acarretou danos subjetivos experimentados pelo autor, que ensejou na propositura da presente demanda, fato que gera o dever de indenizar.

Estabelece o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Além disso, as rés não demonstraram que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita das rés e o dano experimentado pelo autor, não agiram as rés em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar a vítima.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. O valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação adequada, não atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece majoração. Sobre o valor da indenização deve incidir juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
” (N.U 1040536-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”
(N.U 1008602-36.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de R$ 10.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O autor contratou prestação de serviço aéreo, que foi cancelado sem prévia notificação e sem reembolso, justamente no período de suas férias.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os
honorários recursais para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024